Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708162-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Execução n 0703447-14.2022.8.07.0001 determinou a emenda a inicial para adequação ao rito do processo de conhecimento ao entender pela ausência de título executivo extrajudicial, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de execução promovida por ADVOCACIA VASCONCELOS em face de e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, partes qualificadas, por meio da qual narra o exequente que, em 11.04.2019, as partes firmaram “Termo de Transferência de Processos e de Responsabilidade”, no qual restou estipulada na Cláusula 05 que, em virtude da exitosa prestação de serviços advocatícios realizados pela Exequente em favor da Executada nos autos dos Processos nos 0005545-86.2017.8.07.00013 e 0731244-04.2018.8.07.00014 que tramitaram na MM. 4a Vara Cível de Brasília/DF, a Executada pagaria, a título de honorários contratuais, o importe de 10% (dez por cento) sobre os valores atualizados da dívida havida pela empresa Duporto Indústria com a Executada, cujo valor atualizado, segundo diz, perfaz, até 24.01.2022, a monta de R$ 1.766.237,34 (hum milhão, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos). Prosseguiu esclarecendo que, encerrados os processos mencionados, a parte executada não honrou com o pagamento do débito, motivo pelo qual não restaria alternativa senão promover a execução do contrato firmado pelas vias judiciais, cujo valor devido importaria na quantia de R$ 176.623,73 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos). É o sucinto relatório. Decido. A inicial não comporta recebimento, na medida em que a parte não detém título executivo de obrigação líquida, certa e exigível. De acordo com o título executivo de ID 114468785, p. 2, em sua cláusula 5a assim restou estipulado: “5) Consoante infirmado no item 3), o CLIENTE reconhece que os honorários de sucumbência pertencem, em sua integralidade, ao ADVOGADO, bem como que o ADVOGADO, além dos honorários de sucumbência, tem direito de receber, desde que o CLIENTE sagre-se vencedor na demanda, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida e todos os consectários legais, ao final da demanda e/ou na data do recebimento do crédito, o que ocorrer primeiro, ocasião em que se tornará vencido, constituindo o presente como título executivo extrajudicial.”[grifei] A obrigação, cuja execução se pretende, não é líquida ou exigível, em conformidade com o título que o autor embasa a pretensão. Para que se esteja diante de título executivo extrajudicial é preciso que estejam presentes todos esses elementos, não bastando que se trate de documento assinado pelo devedor e duas testemunhas, pois "a simples leitura do escrito deve por o juiz em condições de saber quem seja o credor, quem seja o devedor, qual seja o bem devido e quando ele seja devido." (Amilcar de Castro, citado por Humberto T. Jr., Curso de Direito Processual Civil, 52a edição, p. 279). Muito embora a cláusula 5a estipule que o débito será de 10% sobre o valor atualizado da dívida e todos os consectários legais, ao final da demanda, não constam do título os elementos que compõem o cálculo a ser realizado para a apuração do "quantum debeatur". Se, para a liquidação da obrigação, houver necessidade de apuração de fatores externos, dependentes de prova, não há liquidez, perdendo o contrato sua força executiva. De fato, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” Nesse sentido também a jurisprudência pátria. Confira-se: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PAGAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE VENDAS E FATURAMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I - E considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, em conformidade com o art. 784 do CPC. II - O contrato de prestação de serviços que prevê apenas o percentual dos pagamentos, cuja apuração do valor efetivamente devido não pode ser realizada por meros cálculos, dependendo da apuração de elementos externos ao título, não revela obrigação líquida, certa e exigível.” (TJ-MG - AC: 10000190353516001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/10/2019, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2019)[g.n.] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO MANTIDA. - O documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível é considerado título executivo extrajudicial. - Tendo em vista que contrato prevê tão somente percentual sobre valor, não é título executivo, pois deixa de apresentar certeza e liquidez. - Ausente um dos requisitos previstos no artigo 585 do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade da Execução fundada no título apresentado, por se tratar de pressuposto de validade do processo executivo, e, portanto, de matéria de ordem pública (art. 618, I, do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.014802-4/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da sumula em 21/10/2016) [g.n.] No Superior Tribunal de Justiça, perfilha-se idêntico entendimento. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ART. 142, IV, DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE DO ART. 585, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DA CORTE. 1. MALFERE O ART. 142, IV, DO CÓDIGO CIVIL, DESQUALIFICANDO O TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DO ART. 585, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A PRESENÇA DE TESTEMUNHA INTERESSADA NO NEGOCIO JURÍDICO, INSERINDO-SE NA VEDAÇÃO O SOCIO DA EMPRESA RECORRIDA. 2. COMO DECIDIDO EM PRECEDENTE, O "REQUISITO DA CERTEZA, NOS CASOS DE DOCUMENTO CONTRATUAL, SUPÕE HAJAM DAS PARTES AVENÇADO, DE FORMA INCONDICIONADA, O PAGAMENTO DE QUANTIA DETERMINADA, EM MOMENTO DETERMINADO", O QUE DESQUALIFICA COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL O CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, COM ESPECIFICAÇÃO DE PERCENTUAL PARA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 34.571/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/1996, DJ 30/09/1996, p. 36636) [grifei] Assim, ante a inexistência de título executivo exigível, emende o autor a petição inicial adequando-a ao processo de conhecimento. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. CLODAIR EDENILSON BORIN Juiz de Direito Substituto” Narra que as partes firmaram Termo de Transferência de Processos e de Responsabilidade em 11.04.2019, no qual restou estipulada na Cláusula 05 que, em virtude da exitosa prestação de serviços advocatícios realizados pela Agravante em favor da Agravada nos autos dos Processos nos 0005545-86.2017.8.07.0001 e 0731244-04.2018.8.07.0001 que tramitaram na MM. 4a Vara Cível de Brasília/DF, a Agravada pagaria, a título de honorários contratuais, o importe de 10% sobre os valores atualizados da dívida havida pela empresa Duporto Indústria com a Executada, cujo valor atualizado até 24.01.2022, perfaz R$ 1.766.237,34. Assegura que o valor foi apurado pela Contadoria Judicial e reconhecido no Processo no 0731244-04.2018.8.07.00014, que ambos os processos chegaram ao fim mas a agravada não quitou os honorários advocatícios contratuais devidos à agravante. Assevera que não há formalidade exigida pela lei para a contratação dos honorários advocatícios, sendo suficiente que sejam estipulados por escrito, mediante instrumento ou por meio de correspondência física ou eletrônica, independentemente da assinatura de testemunhas, desde que contenha os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, exatamente o que ocorreu no caso. Alega error in judicando a passo que os contratos advocatícios constituem títulos executivos extrajudiciais (art. 24 da Lei 8.906/94 c/c art. 784, XII, do CPC) e todos os pressupostos intrínsecos de exequibilidade foram preenchidos. Assim, inadimplida a obrigação poderia o credor promover a cobrança do débito mediante execução. Defende que a verossimilhança das alegações e o dano irreparável estão devidamente comprovados nos autos, e eventual manutenção da decisão recorrida, ocasionará prejuízo imensurável e irremediável, tendo em vista que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentícia. Afirma ainda a reversibilidade da medida. Para tanto requer: “nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar a imediata suspensão da determinação para adequação da petição inicial em processo de conhecimento, eis que tal conversão importará em severos prejuízos à Agravante, determinando-se, outrossim, a suspensão do feito até o julgamento do mérito deste recurso.” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33573646/ 33573647). Da análise do processo verifico que o agravante ajuizou cumprimento de sentença (processo n 0005545-86.2017.8.07.0001) para cobrança de honorários sucumbenciais em face da ré DUPORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (ID 33573636 p.165 e ss) com posterior pedido de desistência e sua respectiva homologação (ID 33573637, p. 100/101). Verifico ainda que a agravante requereu ingresso como terceiro interessado nos autos do cumprimento provisório de sentença do processo n 0731244-04.2018.8.07.0001 com pedido de reserva de honorários sucumbenciais (ID 33573642, p. 18) e após deferimento da sucessão processual de DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI a agravada requereu a desistência do feito, a qual foi homologada por decisão interlocutória, permanecendo o agravante no polo ativo da demanda (ID 33573645, p. 72; 78; 97/99). Nesta demanda o agravante busca executar contrato de prestação de serviços advocatícios que restou assim estipulado: “5) Consoante infirmado no item 3), o CLIENTE reconhece que os honorários de sucumbência pertencem, em sua integralidade, ao ADVOGADO, bem como que o ADVOGADO, além dos honorários de sucumbência, tem direito de receber, desde que o CLIENTE sagre-se vencedor na demanda, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida e todos os consectários legais, ao final da demanda e/ou na data do recebimento do crédito, o que ocorrer primeiro, ocasião em que se tornará vencido, constituindo o presente como título executivo extrajudicial.” (Cláusula 5 do contrato juntado no ID De acordo com o título executivo de ID 114468785, p. 2, dos autos de origem) Os contratos de honorários são títulos executivos, mas para tanto também necessitam conter certeza, liquidez e exigibilidade. Da simples leitura da cláusula citada acima não é possível extrair liquidez, pois não há indicação expressa do quantum debeatur ou dos critérios para que se obtenha o respectivo crédito exequendo. De outro lado, ao analisar o processo observei que o contrato social da empresa agravada indica que ela é representada pelo sócio administrador Geraldo Heleno de Faria (Id 33573634, p. 43/51), contudo, o contrato apresentado pelo agravante como título executivo não contém sua assinatura, tampouco indica a relação que a signatária tem com a agravada (Id 33573634, p. 25), fato esse que lhe retira sua exigibilidade e impede a instauração de procedimento executivo. Assim, não há o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para se instaurar o procedimento executivo. Nesse sentido cito precedente: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS versus CARLOS EDUARDO DUTRA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO PARTICULAR DE ACORDO DE PARTILHA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA ADVOGADA DOS TRANSATORES. TÍTULO NÃO OSTENTA OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em instrumento particular de acordo de partilha, subscrito pelos ex-conviventes e advogada mutuamente constituída. No aludido negócio jurídico, há previsão de pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de honorários, em favor da advogada dos transatores, ora exequente, "no ato do fechamento da venda" do imóvel partilhado. 2. O Juízo de origem, partindo da premissa de que se trata de documento particular não subscrito por 2 (duas) testemunhas, determinou a emenda da petição inicial para convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. 3. Não efetuada a emenda, a petição inicial foi indeferida e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, ambos do CPC. 4. Irresignada, a exequente interpõe a presente apelação alegando que o termo de acordo juntado com a exordial estipula o pagamento de honorários advocatícios e, portanto, ostenta força executiva (art. 24 da Lei 8.906/94, constituindo título executivo extrajudicial hábil a amparar a execução intentada, independente da assinatura de 2 (duas) testemunhas. 5. Não se desconhece que as relações contratuais entabuladas entre advogado e cliente são regidas por norma específica, na espécie, o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), e que os arts. 24, caput, da Lei n. 8.906/1994 c/c 784, XII, do CPC estabelecem como título executivo o contrato escrito que estipula honorários advocatícios. 6. Entretanto, verifica-se que o negócio jurídico colacionado aos autos configura instrumento de transação referendado pela advogada dos transatores, constituindo-se, pois, título executivo extrajudicial na forma do art. 784, IV, do CPC, afigurando-se desnecessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas, requisito previsto no art. 784, III, do CPC. 7. A despeito de constituir título executivo extrajudicial, consta do instrumento particular de acordo de partilha que o valor de R$30.000,00 somente deverá ser pago à exequente após a venda do imóvel partilhado. E a própria exequente/advogada noticia que o bem ainda está à venda, ou seja, não foi implementada a condição para emergir o direito vindicado. Logo, a obrigação pecuniária constante do título que aparelha a execução não goza do atributo de exigibilidade (art. 783 do CPC). Assim, ainda que por fundamento distinto do externado pelo Juízo de origem, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 924, I, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385046, 07243760520218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2022